Tribunal: TJSP
Processo: 2082911-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Embora seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica (Súm. 481, STJ), os elementos coligidos não permitem concluir que o agravante está impossibilitado de arcar com as custas e despesas do processo. Manutenção do indeferimento da gratuidade. Como o pedido subsidiário de diferimento do pagamento das custas para o

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Embora seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica (Súm. 481, STJ), os elementos coligidos não permitem concluir que o agravante está impossibilitado de arcar com as custas e despesas do processo. Manutenção do indeferimento da gratuidade. Como o pedido subsidiário de diferimento do pagamento das custas para o final do processo não foi formulado em primeiro grau, não pode esta E. Corte analisá-lo de forma originária, sob pena de supressão de instância.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.